Tribunal: TJDFT
Processo: 0700556-37.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ONALT – OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO. CONTRAPRESTAÇÃO. PODER PÚBLICO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DECRETO N. 20.910/32. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO INICIAL. ALVARÁ CONSTRUÇÃO. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. O Conselho Especial deste Eg. Tribunal de Justiça, nos autos da AIL 20120020068728, assentou que a Outorga Onerosa de Alteração de Uso – ONALT não é tributo, mas contraprestação devida ao Poder Público em decorrência da valorização de unidade imobiliária ocorrida pela alteração de uso de atividade.

2. Como a ONALT possui natureza jurídica de contraprestação pecuniária (preço público) devida ao Poder Público e nascedouro em relação jurídica de direito administrativo, incide o prazo prescricional qüinqüenal previsto no Art. 1o do Decreto n. 20.910/32.

3. O termo inicial do cômputo do prazo prescricional para a cobrança da ONALT é a data em que deixou de ser paga pontualmente, ou seja, em momento anterior à emissão do Alvará de Construção. Inteligência do Art. 6o da Lei Complementar no 294/2000, que institui a outorga onerosa da alteração de uso no Distrito Federal.

4. Expedido o Alvará de Construção em 2010 sem a prévia cobrança da ONALT, revela-se descabida a notificação para seu pagamento em 2017, porquanto consumada a prescrição.

5. Apelação desprovida.